Tribunal: TJMT
Processo: 1018107-34.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018107-34.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), SINDICATO DOS ESCRIVAES DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL - CNPJ: 00.454.303/0001-84 (IMPETRANTE), ELLITON OLIVEIRA DE SOUZA - DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRETOR PRESIDENTE DE MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – ESCRIVÃES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ADICIONAL NOTURNO E VERBA POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA (DGA) – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 202/2004 NÃO INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCURSÃO GERAL (TEMA 163 – STF) – DIREITO LIQUIDO E CERTO DEMONSTRADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, no RE 593.068/SC - Tema 163, fixou a tese de que “
não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade." verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade
”.

2. Direito líquido e certo configurado em consonância com o posicionamento deste Tribunal de Justiça.

3. Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo
Sindicato dos Escrivães de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso,
inicialmente, contra suposto ato ilegal e abusivo do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e Diretor Presidente do MTPREV – Mato Grosso Previdência, com o fim de suspender a cobrança de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno e verba recebida no exercício de função de confiança (DGA).

Narra o impetrante que a classe ora representada – Escrivães da Polícia Civil, exerce atividade noturna ou função de confiança – DGA e, para tanto, recebem verbas indenizatórias não incorporáveis aos seus salários, por conseguinte, na aposentadoria.

Ocorre que o Estado de Mato Grosso vem efetuando o desconto da contribuição previdenciária incidente sobre a referida verba, o que, segundo sua alegação, ofende direito líquido e certo da classe representada em razão da inconstitucionalidade e ilegalidade do ato.

Discorre que solicitou, por meio do processo administrativo nº 461804/2019, protocolado no dia 20.09.2019, a suspensão dos descontos, contudo, até o presente momento, não houve resposta.

Cita que a Constituição Federal, em seu artigo 40, instituiu a contribuição previdenciária destinada ao custeio do sistema de previdência de cada ente e
“(...) com o advento da Lei 9.630/1998, que regulamentou inicialmente as contribuições sociais dos servidores públicos, a base de incidência do tributo passou a corresponder à remuneração, considerando o vencimento do cargo efetivo com os acréscimos de vantagens pecuniárias permanentes instituídas por lei, bem como, os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens outorgadas aos servidores tais como ganhos habituais, ou reajustes
”.

Ainda a título de argumentação, aponta que a Lei Complementar Estadual nº 202/2004, que dispõe sobre a previdência dos servidores públicos civis e militares, ativos e inativos, determina que as alíquotas relativas às contribuições mensais são fixadas em 11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em atividade e, para efeito de aferição das contribuições previdenciárias, não se incluem na base de cálculo as verbas de caráter indenizatório.

Pretende, em síntese, a concessão da segurança para que a autoridade coatora não inclua o adicional noturno e a verba exercida na função de confiança na base de cálculo da contribuição previdenciária.

Subsidiariamente, na hipótese de manter os descontos previdenciários das parcelas remuneratórias transitórias, sejam incorporados ao benefício dos Escrivães de Polícia Civil.

O i. Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, indeferiu a segurança em relação ao Diretor Presidente do Mato Grosso Previdência, e determinou a intimação do impetrante para a devida regularização do polo passivo da ação (id. 29360475).

O Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria Geral, apresentou as informações no sentido de que compete ao Estado legislar sobre o Regime Próprio de Previdência, de modo que o artigo 2º da Lei Complementar 202/2004 dispõe que a base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária será a remuneração total do servidor.

O impetrante procedeu à emenda a inicial postulando a exclusão do Governador do Estado de Mato Grosso e Diretor do MTPREV para o fim de incluir no polo passivo o Secretário de Estado de Planejamento do Estado de Mato Grosso (id. 31989496).

No id. 32265469, o Relator deferiu o pedido de emenda, determinou a retificação necessária do polo passivo e indeferiu o pedido de tutela de evidência.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do d. Procurador Flávio Cezar Fachone, opina pela concessão da segurança (id. 37582460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

A controvérsia do presente
writ
cinge-se à possibilidade de a Administração Pública realizar descontos, a título de contribuição previdenciária, sobre o adicional noturno e verba recebida no exercício de função de confiança (DGA) de servidor estadual, ora substituído pelo Sindicato impetrante.

O mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, no RE 593.068/SC - Tema 163, fixou a tese segundo a qual não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, assim ementado o julgado:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham "repercussão em benefícios". Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial.4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: "
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade
." 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.(RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019) (g.n)

Assim, a pretensão amolda-se ao precedente e deve o impetrado se abster de incluir na base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores públicos estaduais escrivães da polícia judiciária civil as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria (adicional noturno e função confiança).

Em referência à manifestação do Estado, este Tribunal de Justiça tem aplicado o tema 163 quando em seus enfrentamentos.

Como exemplo, tal como na hipótese em exame, no âmbito da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, em sede de mandado de segurança coletivo:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA PERÍCIA CRIMINAL – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E ADICIONAL NOTURNO – VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163 - STF) – DESCONTO INDEVIDO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Em observância à tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE nº 593.068/SC (Tema nº163), processado sob a sistemática do regime de repercussão geral, “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade”.

(N.U 1015261-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DESCONTO SOBRE PARCELAS DE CARGO EM COMISSÃO – REMUNERAÇÃO QUE NÃO É ACRESCIDA AO PROVENTO DE APOSENTADORIA – ILEGALIDADE COMPROVADA – PRECEDENTES DO STF – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A contribuição previdenciária, com o advento da EC n.º 41/2003 e a regulamentação trazida pela Lei n.º10.887/04, não incide sobre a parcela referente ao exercício do cargo em comissão, porquanto não incorporável ao vencimento para o cálculo dos proventos de aposentadoria.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham ‘repercussão em benefícios’. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.” (RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019).

(N.U 1008215-38.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS DE TERÇO DE FÉRIAS, HORA EXTRA E ADICIONAL NOTURNO – VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163) – DESCONTO INDEVIDO – (...). Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, precedentes do STF. (...) (N.U 0003004-29.2011.8.11.0050, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – IN REM VERSO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – HORAS EXTRAS – FACULDADE DO DESCONTO – OPÇÃO QUE DEVE SER EXPRESSA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO FATOIMPEDITIVO – ART. 373, II DO CPC – VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE – VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – NÃO INCIDÊNCIA – TEMA 163 DO STF – RECURSO PROVIDO. (...) 3 – A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. Tal questão foi objeto de repercussão geral pelo STF – Tema 163, que reconheceu a seguinte tese: Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade. (...) (N.U 0002649-14.2014.8.11.0050, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

Embora o caso paradigma tenha sido iniciado por ação ajuizada por servidor público federal, a roupagem da defesa da União tem grande semelhança com aqui alinhavada e desconstituída no julgamento porque se baseia em critérios gerais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Transcrevo excertos do voto de lavra do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso:

“Em sede de contrarrazões, a União arguiu a prescrição para que fosse declarada a extinção do processo com relação às parcelas anteriores a 9 de janeiro de 2002. Suscitou a aplicação do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932. No mérito, quanto à alegada ausência de correspondência das parcelas com os proventos que serão percebidos na inatividade,
destacou ser descabido fazer ilações sobre vantagens que poderão ou não ser incorporadas a depender da legislação vigente ao tempo da aposentação. Ademais, ressaltou que os ganhos tributados seriam efetivamente habituais, causando reflexos no cálculo dos proventos.
Em prosseguimento, reforçou o caráter solidário do regime e a necessidade de manter o equilíbrio atuarial do sistema.

(...)

Cuida-se de recurso extraordinário interposto por Cátia Mara de Oliveira de Melo contra decisão proferida pela Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina. Na decisão recorrida foi adotado o entendimento de que incide contribuição previdenciária sobre o terço de férias e adicionais por serviços extraordinários e por insalubridade, pois essas parcelas integram o conceito de remuneração, que consiste na base de cálculo do tributo. Destacou-se, igualmente, o componente solidário do regime previdenciário próprio dos servidores públicos, de modo que “o financiamento da previdência não tem como contrapartida necessária a previsão de prestações específicas ou proporcionais em favor do contribuinte”.

Irresignada, a autora interpôs recurso extraordinário com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegando violação aos arts. 40, §§ 2º e 12; 150, IV; 195, § 5º; e 201, § 11, todos da Constituição. Afirma, em síntese, que, se o art. 195, § 5º, da CF/88 vedou a criação de benefício previdenciário sem a respectiva fonte de custeio, também proibiu, a contrario sensu, a criação ou a majoração de contribuição previdenciária sem o respectivo benefício. Assim, não existindo a possibilidade de incorporação à aposentadoria do terço de férias e dos adicionais de serviço extraordinário, de insalubridade e noturno, não haveria base constitucional para a incidência da contribuição previdenciária.

(...)

Portanto, a questão constitucional a ser resolvida consiste na incidência, ou não, de contribuição previdenciária sobre verbas percebidas
por servidores públicos
que não sejam incorporáveis aos seus proventos de aposentadoria. Cuida-se, assim, de questão afeta ao regime próprio de previdência dos servidores públicos.

(...)

Em rigor, a matéria poderia até mesmo ser levada ao Plenário Virtual, para reafirmação de jurisprudência, nos termos do art. 323-A do RISTF. Porém, ao assumir este processo, a repercussão geral já havia sido reconhecida, com previsão de julgamento em Plenário Físico. E, na verdade, é prudente que seja assim: o tema tem grande relevância e repercussão, tornando conveniente uma deliberação mais detalhada e sistemática sobre o tema.

Dois fundamentos principais têm sido invocados para dar suporte à orientação dominante no STF, acerca da não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público: (i) a natureza indenizatória destas parcelas não se amoldaria ao conceito de remuneração, base econômica da contribuição previdenciária dos servidores; (ii) a incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas não incorporáveis aos proventos dos servidores desconsideraria a dimensão contributiva do regime próprio de previdência.

Convém relembrar que o presente recurso extraordinário debate a incidência de contribuição previdenciária sobre adicionais e gratificações que não são passíveis de incorporação aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’. Como referido, alguns acórdãos têm considerados algumas dessas verbas como tendo natureza indenizatória/compensatória e, consequentemente, não compondo os vencimentos ou remuneração do servidor. Nesse sentido, vejam-se RE 345.458-7/RGS, Relatora Ministra Ellen Gracie[1], e AI-AgR 603.537/DF, Ministro Eros Grau[2].

A verdade, porém, é que a doutrina controverte acerca da natureza de tais verbas, sendo possível identificar uma certa prevalência pela tese de que elas têm caráter remuneratório, e não indenizatório. É o que sustentam, por exemplo, Arnaldo Sussekind[3], Amauri Mascaro Nascimento[4], entre outros. De fato, não parece haver uma correlação necessária entre verbas não incorporáveis à aposentadoria e parcelas indenizatórias. Seja como for, o deslinde dessa questão não é indispensável para a afirmação da solução aqui defendida. Ela decorre da letra expressa dos dispositivos relevantes, bem como dos vetores constitucionais aplicáveis.

(...)

Veja-se, então, que tanto para o regime geral quanto para o regime próprio a base de cálculo da contribuição previdenciária é o salário ou a remuneração do empregado ou do servidor, aos quais devem ser incorporados os chamados “ganhos habituais”. Tal incorporação se dá tanto para fins de incidência do tributo como para cálculo dos benefícios. A consequência inexorável, portanto, é que o que não constitua ganho incorporável aos proventos da aposentadoria não sofre a incidência da contribuição previdenciária.
O tratamento constitucional da questão, portanto, é expresso, não demandando sequer integração interpretativa mais complexa.

Em complementação dos argumentos expostos até aqui, é de proveito uma análise da matéria à luz dos dois grandes vetores que regem o sistema de previdência social no Brasil, aplicáveis tanto ao regime geral como ao regime próprio. No que toca ao regime próprio, que é o que está em questão no presente recurso, ambos se encontram referidos expressamente no art. 40, caput, da CF. Na redação originária da Constituição de 1988, o regime próprio possuía natureza essencialmente “solidária e distributiva”[5]. Todavia, a Emenda Constitucional nº 03/1993 conferiu-lhe dimensão contributiva, ao prever, na redação conferida ao § 6º do art. 40 da Constituição, que as aposentadorias e as pensões dos servidores federais serão custeadas com recursos provenientes da União e com as contribuições dos servidores públicos

(...)”

Pontua-se que os dispositivos constitucionais arguidos para o recurso extraordinário trazem a carga de regra geral, do que se depreende, principalmente, do art. 40, o qual está inserido na Seção II e estabelece determinados critérios comuns.

Logo, o debate dispensa maiores digressões, ajustado ao posicionamento dominante por essa Corte de Justiça com viés no STF,

Em relação à verba recebida no exercício de função de confiança (DGA), vislumbra-se que a Lei Complementar n.º 202/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, prevê em seu art. 2º, § 3º: “
para efeito de aferição das contribuições previdenciárias, não se incluem na base de cálculo prevista no inciso I, as verbas de caráter indenizatório
”.

Por isso, os percentuais recebidos durante o desempenho do cargo de confiança, ante a disposição expressa da legislação estadual, não podem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, sob pena de violação ao equilíbrio financeiro e proporcionalidade entre o valor pago pelo servidor e o benefício previdenciário futuro.

Com

efeito, demonstrado o direito líquido e certo nos autos.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
a segurança postulada, para determinar a suspensão dos descontos previdenciários sobre os valores recebidos a título de adicional noturno e verba pelo exercício da função de confiança (DGA) dos escrivães pertencentes aos quadros da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Sem custas e sem honorários (Súmula 512/STF).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022